Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713440-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS APOSENTADORIA. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência do devedor quando a penhora recair sobre parte de seu rendimento deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de aposentadoria do devedor se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seus proventos não podem sofrer qualquer medida constritiva, tendo em vista que já há penhora referente a outra execução, o que poderia comprometer a sua subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer o cadastramento do advogado Fernando Andrade Chaves, OAB/MG 82.770, ao tempo em que pugna que todas as publicações sejam feitas em nome desse. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, o devedor Pedro aufere proventos brutos de aposentadoria no valor de R$10.159,80 (Id. 183580862) e líquido no montante aproximado de R$ 5.500,000 (extrato de Id. 183580863 dos autos de origem). Em que pese o executado agravante alegue prejuízo a sua subsistência e de sua família, não há nos autos demonstração de despesas ou gastos extraordinários (...). À míngua de outros elementos de prova atinentes à capacidade financeira do devedor, suas despesas ordinárias e a existência, ou não, de despesas extraordinárias, conclui-se que o percentual de 15% se revela mais razoável e proporcional, em observância ao mínimo existencial” (ID 61505771). Logo, para rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o cadastramento do advogado Fernando Andrade Chaves, OAB/MG 82.770 aos presentes autos (ID 63873236), e determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do mencionado causídico. Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo primeiro recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027